Tribunal: TJSP
Processo: 1509939-71.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Apelações da Defesa – Roubo majorado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e extorsão qualificada – Dois réus e outro comparsa não identificado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, adentraram imóvel em construção para, rendendo cinco pessoas que lá estavam a trabalho, subtrair objetos pessoais a elas pertencentes, além de

Ementa:
Apelações da Defesa – Roubo majorado (concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e extorsão qualificada – Dois réus e outro comparsa não identificado que, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, adentraram imóvel em construção para, rendendo cinco pessoas que lá estavam a trabalho, subtrair objetos pessoais a elas pertencentes, além de constrangê-las a acessar aplicativo bancário no celular para efetivar transferências via PIX visando a obtenção de vantagem ilícita – Materialidade e autoria delitivas demonstradas – Juízo de Primeiro Grau que absolveu pelo roubo majorado, condenado somente pela extorsão – Defesas de cada um dos agentes que buscam a absolvição ou redução de penas – Não acatamento – Prova acusatória segura acerca da participação de cada um dos réus – Sanções penais que acabaram sendo mais severas ante o acolhimento do recurso do Ministério Público – Apelações defensivas desprovidas.

Apelação do Ministério Público – Recurso contra absolvição dos réus pelo crime de roubo triplamente majorado – Acatamento – Prova acusatória firme no sentido de que os réus, durante a ação delitiva, lograram em subtrair objetos pessoais dos ofendidos – Condenação pelo delito de roubo majorado que se justifica, salvo quanto a um dos ofendidos – Penas-base fixadas acima do mínimo legal diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis – Redução para um dos réus relativamente à confissão – Terceira fase que contou com reconhecimento do concurso formal entre os crimes de roubo majorado, e concurso material deste com o delito de extorsão qualificada – Penas somadas – Recurso ministerial parcialmente provido.